Tribunal: TJMT
Processo: 1038296-88.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038296-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADALGISA INACIA DE MATTOS NOGUEIRA - CPF: 318.329.701-91 (RECORRENTE), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO), CAMINHANDO COM MARIA PEREGRINACOES LTDA - CNPJ: 29.094.139/0001-23 (RECORRIDO), MARIA LIMA - CPF: 101.609.884-70 (ADVOGADO), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0001-07 (RECORRIDO), LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA - CPF: 033.038.895-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1038296-88.2023.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente(s):
ADALGISA INACIA DE MATTOS NOGUEIRA

Recorrida(s):
CAMINHANDO COM MARIA PEREGRINACOES LTDA e AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. ASSISTÊNCIA MATERIAL FORNECIDA PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do cancelamento de voo contratado com a companhia aérea, que resultou em atraso de dois dias na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cancelamento do voo e o atraso na chegada ao destino configuram dano moral indenizável; e (ii) verificar a existência de danos materiais passíveis de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do dano moral em casos de cancelamento ou atraso de voo exige a demonstração de prejuízo extrapatrimonial efetivo, conforme disposto no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei nº 14.034/2020.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o atraso no voo, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero dissabor.

No caso concreto, a companhia aérea prestou assistência material adequada, fornecendo alimentação, hospedagem e transporte, não havendo elementos que comprovem transtornos relevantes que justifiquem indenização por dano moral.

Em relação ao dano material, a recorrente não apresentou provas suficientes do prejuízo alegado, tampouco impugnou especificamente o recebimento do seguro-viagem contratado, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso ou cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que violem direitos da personalidade do passageiro.

A prestação de assistência material adequada pela companhia aérea afasta a configuração de dano moral.

O dano material deve ser devidamente comprovado pelo consumidor, sob pena de improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.034/2020, art. 251-A; CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma; STJ, AgInt no AREsp 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 257445728, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a reclamante alega a responsabilidade civil das reclamadas e a ocorrência de dano material e moral. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Apesar de devidamente intimadas, apenas a primeira recorrida, C
aminhando com Maria Peregrinações LTDA
, apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial
, a reclamante contratou o pacote turístico "Terra Santa Pentecoste" para um período de dez dias, junto à ré Caminhando com Maria Peregrinações LTDA.

Contudo, sustenta que, durante a conexão do voo de ida, com saída de Guarulhos, a aeronave da reclamada Air Europa Lineas Aereas Sociedad Anonima apresentou problemas no momento da decolagem, levando ao seu cancelamento (id 257445676).

Relata que tal situação resultou na perda de conexões subsequentes e em um atraso de dois dias na chegada ao destino. Diante da situação, a segunda reclamada forneceu vouchers para lanches no aeroporto, além de transporte terrestre, hospedagem e refeições.

Ademais, apesar de ter contratado o seguro de viagem com a primeira recorrida, aduz que não recebeu o valor devido.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

No presente caso, apesar das alegações da recorrente, o evento exposto, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pela autora não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Em conformidade com a Lei nº 14.034/2020, que introduziu mudanças significativas no Código Brasileiro de Aeronáutica, estabelece-se que:

”Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido:
“Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa.”
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A proposito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico,
tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas
.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
"A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Como é cediço, em demandas que visam à indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Assim, é imprescindível a apresentação de prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os elementos necessários para amparar o direito invocado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de violação a algum direito da personalidade, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

No caso concreto,
não
há nos autos prova de constrangimento ou transtorno que justifique a compensação pecuniária a título de danos morais, uma vez que não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade da autora, especialmente considerando que
a companhia aérea prestou a devida assistência, fornecendo alimentação, hospedagem e transporte
.

No tocante aos danos materiais, a recorrente recebeu o suporte necessário para concluir o percurso desejado, além de
não ter impugnado especificamente a alegação de recebimento do seguro-viagem contratado, tampouco comprovado efetivamente os prejuízos materiais alegados
.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025